Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752917-85.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE ANDRE MOREIRA DOS SANTOS PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Alexandre Andre Moreira dos Santos, OAB-DF 35.749 em favor de SERGIO GOVEA PEREIRA, apontando como autoridade coatora a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Informa que o juízo ora impetrado, em sede recursal, confirmou a condenação do paciente como incurso na sanção prevista no art. 65, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe pena de 30 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. Alega, em síntese, bis in idem e violação da coisa julgada, uma vez que os fatos que ensejaram sua condenação já haviam sido objeto de composição civil entre as partes, em data pretérita, de modo que a instauração da ação penal é ilegal e merece trancamento. Requer, assim, o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, seu sobrestamento até o julgamento de mérito do writ. É o breve relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não merece seguimento, por manifestamente inadmissível. Com efeito, o Juízo de primeiro grau do Juizado Especial Criminal julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente das penas do art. 65, da Lei de Contravenções Penais, impondo-lhe pena de 30 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. O acusado interpôs apelação em face da r. sentença, a qual foi desprovida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, proferindo aresto com súmula de julgamento servindo de acórdão: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). PRELIMINARES DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTADAS. FRAGMENTARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE EFETUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente como incurso na sanção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais. A pena fora fixada, em definitivo, em 30 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. 2. O processo n. 6193-2/2017, objeto de homologação de transação penal, refere-se a fatos praticados pelo recorrente nos dias 20 e 22/06/2017, conforme registrado na Ocorrência Policial n. 5.263/2017 (cópia às fls. 251/253). Por sua vez, o fato que está descrito na denúncia de fls. 2/2-A, destes autos, fora extraído de ocorrência policial diversa (n. 3.884/2017), cuja prática delituosa (art. 65, da LCP) ocorreu em 12/05/2017, às 14h08 (fls. 03/07). Logo, se a transação penal não abrangeu a conduta delituosa narrada nestes autos, descabe a alegação da defesa de ocorrência de coisa julgada. Ademais, a sentença homologatória da transação penal, a rigor, não é parâmetro para constatação da coisa julgada material, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 35, do STF. Preliminar de coisa julgada rejeitada. 3. A litispendência ocorre quando há a repetição de ação já instaurada anteriormente, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso, ainda pendente de julgamento. Trata-se de pressuposto processual negativo, que impede a instauração de nova ação penal, proibindo, destarte, a dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato. No caso, não há como acolher a exceção de litispendência (art. 95, inc. III, do CPP), considerando que não há identidade entre a conduta contravencional apurada nesta ação penal e na ação penal em apenso (processo n. 2017.06.1.08772-6), uma vez que se referem a fatos distintos, resultantes de atos praticados entre 20/06 e 29/07/2017. Preliminar de litispendência rejeitada. 4. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável. No caso, a conduta típica praticada pelo recorrente amolda-se ao preceito constante do art. 65, da LCP, na medida em que havia outros meios legais, e mais civilizados, para obtenção das imagens do condomínio para o fim então pretendido (identificação dos autores do prédio vizinho que causaram danos ao seu veículo), sem necessidade alguma de o recorrente exceder-se, a ponto de se dirigir até o apartamento da vítima (síndica do condomínio), esmurrando a porta de modo insistente, para exigir o livre acesso às câmeras de vigilância do prédio, passando a persegui-la, além de enviar, posteriormente, e-mail a todos os demais condôminos acusando a síndica de má-fé (fls. 09/10). 5. Não resta dúvida, portanto, de que a conduta do recorrente e seu comportamento abusivo estão em desacordo com as prescrições legais, não podendo ser aceito o argumento de que tinha o direito de assim agir (excludente de ilicitude). Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 6. A autoria e materialidade estão demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 606/2017 (fls. 02-B/21), e pela prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 77/76 e mídia de fl. 85). Outrossim, não há lugar para a incidência do princípio da fragmentariedade, dada a conduta contravencional reiterada do recorrente, o que justifica a persecução penal como ultima ratio para proteção do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal. 7. A despeito do acolhimento dos Embargos de Declaração, para exclusão da valoração negativa relativa aos antecedentes (fl. 202), a dosimetria da pena deve ser mantida, consideradas a culpabilidade do acusado, a merecer maior reprovabilidade social e censura, e as consequências graves que extrapolaram às inerentes ao tipo penal, mormente os danos de ordem psicológica causados à filha da vítima (à época, com 5 anos de idade), que necessitou, ante a situação traumática vivenciada, de acompanhamento psicológico, por apresentar sintomas de insegurança e ansiedade, inclusive na escola, com choros repentinos (laudo de fls. 129/130, dos autos em apenso). 8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas, pelo recorrente. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1217652, 20170610056986APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286) – Grifo nosso É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou competir ao Tribunal de Justiça a atribuição para apreciar, originariamente, habeas corpus impetrados contra decisão colegiada de Turma Recursal estruturada no âmbito dos Juizados Especiais, sendo que, no âmbito desta Corte, a Turma Criminal é o órgão fracionário com esta competência jurisdicional, na forma do artigo 27, inciso III, segunda parte, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (publicado em maio de 2016). No entanto, na linha do posicionamento adotado pelas Cortes Superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos próprios ordinários, extraordinários ou revisão criminal, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. Na hipótese, pela estreita via do habeas corpus, o impetrante pretende impugnar decisão proferida em última instância pelo microssistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), em clara substituição ao recurso extraordinário, taxativamente previsto no artigo 98, inciso I, c/c o artigo 102, inciso III, alínea a, ambos da Constituição Federal. Nesses termos, a Súmula 640, Supremo Tribunal Federal preleciona que “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. Aliás, a par das informações prestadas, verifica-se que o réu interpôs Recurso Extraordinário, o qual teve negado seu seguimento (ID 22386752). Portanto, em caráter substitutivo a recurso próprio, somente seria viável cogitar-se da apreciação do presente writ, nas situações de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico na esfera deste Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores, hipóteses em que seria cabível a concessão de habeas corpus de ofício. Não se afigurando qualquer das hipóteses acima, não se pode conhecer do writ, pois não podem as partes que demandam nos Juizados Especiais usufruírem da Turma Criminal como se fosse uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Com essa orientação, seguem precedentes dos colendos Tribunais Superiores e da Terceira Turma Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, II, a. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. NULIDADES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. As nulidades suscitadas pela Defesa foram devidamente analisadas e rejeitadas tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Apelação, não se vislumbrando qualquer omissão. A indigitada contrariedade às regras do sistema acusatório não foi objeto de exame nem na decisão ora atacada nem nos acórdãos da Corte de apelação, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instância. O sistema acusatório não pressupõe magistrado como mero espectador estático no processo penal. 3. (...); 4. (...) 5. Não se mostra hábil o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, não verificadas, na hipótese sub judice, em que as penas foram fixadas de modo fundamentado e proporcional pelo magistrado sentenciante. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF, HC 109713, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2013 PUBLIC 06-03-2013) (grifou-se). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO CONTRA A FILHA. TENTATIVA DE FRAUDE PROCESSUAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. I – (...); II - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício. III – (...); IV – (...); V – (...); VI - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 352.455/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 30/08/2016) (grifou-se). HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I - É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrados contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância. II - Incabível, em sede de habeas corpus, alterar acórdão de Turma Recursal que manteve condenação do paciente e que na segunda fase da dosimetria da pena, entendeu que a reincidência preponderava sobre a confissão espontânea, pois tal entendimento não é ilegal, e está em conformidade com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.939482, 20160020093950HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 169/182) (grifou-se). No caso em apreço, o impetrante deseja que a Turma Criminal analise o mérito da ação, revertendo a condenação proferida em seu desfavor, ao argumento de que já havia transação penal acerca dos fatos que ensejaram sua condenação, o que se revela inviável, já que este órgão não é revisor das decisões das Turmas Recursais. Ademais, tal tese foi devidamente rebatida no acórdão combatido, conforme se observa da súmula de julgamento acima destacada. Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, por manifestamente inadmissível. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator